Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-73.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA RESCISÓRIA N. 1000345-73.2017.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELOY DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 82333493):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO RESCISÓRIA – MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – NÃO OCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE –AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento da Relatora, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe”. (TJMT - RESC N. 1000345-73.2017.8.11.0000, Relator (a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Jul. em 01/04/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 101647497.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, II e §1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, I e II, do Código de Processo Civil, artigos 1o, §3o, e 4o, da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33), artigos 966, V, 884, 389, 405 e 407 do Código Civil e artigo 4o, VI e IX, 17 e 18 da Lei no 4.595/64, ao argumento de que: “(...) a decisão rescindenda determinou a repetição de indébito pelos encargos remuneratórios previstos nos mútuos feneratícios (cédula de crédito rural) e que a atualização dos valores a repetir deve ser realizada tão somente por correção monetária e juros de mora, conforme determinam os dispositivos citados e precedentes jurisprudenciais levados”.
Assevera que: “(...) Na ação originária os ora réus pretenderam a devolução em dobro dos valores supostamente pagos de forma indevida, a saber: 25.56% sobre o saldo devedor das operações no mês de maio de 1989, 43,04% sobre o saldo devedor das operações no mês de março de 1990”. (...) É pacífico o entendimento de que a atualização de valores reconhecidos judicialmente deve ser realizada tão-somente por correção monetária e juros de mora, estes somente a partir da citação”. (...) O disposto no referido decreto é a regra geral que impera no mercado, exceto às instituições financeiras, que são regidas especificamente por normas oriundas do Sistema Financeiro Nacional, segundo entendimento já firmado por meio da Súmula 5964 , do STF”.
Requer que a rescisória seja julgada procedente.
Recurso tempestivo (id. 104890974).
Sem contrarrazões (id. 108598988).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, II, e § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC – decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou a seguinte questão: “(...) que a decisão rescindenda determinou a repetição de indébito pelos encargos remuneratórios previstos nos mútuos feneratícios (cédula de crédito rural) e que a atualização dos valores a repetir deve ser realizada tão somente por correção monetária e juros de mora, conforme determinam os dispositivos citados e precedentes jurisprudenciais levados”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) No que importa, a decisão agravada proferida por esta Relatora está assim redigida:
“(...) Com efeito, para que prospere o invocado fundamento do inciso V, do Art. 966 do CPC, é necessário que a interpretação dada pela decisão rescindenda seja de tal modo irregular que viole manifestamente a norma jurídica. Vale dizer, a violação manifesta à norma jurídica que justifica a rescisão do julgado equivale à interpretação que resulte na aplicação teratológica da norma, contrária ao Direito, o que não se verifica no presente caso, em que o Juízo determinou índice de correção monetária do indébito (mesma forma de atualização prevista nas cédulas rurais apresentadas) diverso do pretendido pela Instituição Financeira, mantendo juros moratórios de 1% a partir da citação.
Outrossim, deve ser frisado que a irresignação apresentada constitui-se em inovação trazida somente em sede de ação rescisória, após o trânsito em julgado da decisão, uma vez a matéria não fora impugnada pelo Banco em nenhum de seus recursos interpostos após a prolação da sentença (id no 335097 e id no 335122).
Aliás, o próprio autor afirma nas suas alegações que:
“(...) não obstante a interposição de recurso ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, posteriormente, ao Superior Tribunal de Justiça, a matéria específica da presente rescisória – forma de atualização do indébito – não foi objeto de recurso pelo Banco. (id no 48912486)
Como se vê, o Autor busca o reexame da questão, em sede de rescisória, a fim de que o Tribunal julgue matéria decidida e não impugnada oportunamente para chegar à conclusão diversa da lançada na sentença, o que não se mostra possível, pois a Ação Rescisória é medida judicial excepcionalíssima, que não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal, com prazo dilatado de dois anos, para se reclamar da justiça ou injustiça de uma decisão judicial e flexibilizar, de forma temerária, a coisa julgada. Nesse sentido, pacífico é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
(...). Outrossim, foi apontado que a irresignação apresentada pelo Banco constitui-se em inovação trazida somente em sede de Ação Rescisória, após o trânsito em julgado da decisão, uma vez a matéria não fora por ele questionada em nenhum de seus recursos interpostos após a prolação da sentença, visando a Instituição financeira o reexame de matéria decidida e não impugnada oportunamente para chegar à conclusão diversa da lançada na sentença, flexibilizando a coisa julgada.
Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação da decisão reafirmando as teses que já foram analisadas nos autos, em sua totalidade, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a decisão objurgada, esta há de ser mantida. (id. 78201494). (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II e § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA.FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ.
1. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
6. (...)
8. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. (...) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n)
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 1o, §3o, e 4o, da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33), artigos 966, V, 884, 389, 405 e 407 do CC e artigo 4o, VI e IX, 17 e 18 da Lei no 4.595/64, a parte recorrente alega em síntese que a decisão rescindenda determinou que a repetição de indébito seja feita pelos encargos remuneratórios previstos na cédula de crédito rural, todavia, a atualização de valores reconhecidos judicialmente deve ser realizada tão somente por correção monetária e juros de mora, estes somente a partir da citação.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
“(...) a irresignação apresentada pelo Banco constitui-se em inovação trazida somente em sede de Ação Rescisória, após o trânsito em julgado da decisão, uma vez a matéria não fora por ele questionada em nenhum de seus recursos interpostos após a prolação da sentença, visando a Instituição financeira o reexame de matéria decidida e não impugnada oportunamente para chegar à conclusão diversa da lançada na sentença, flexibilizando a coisa julgada”. (id. 98326467)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que sua irresignação trata-se de inovação trazida somente na ação rescisória.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça